Tribunal: TJES
Processo: 0000018-92.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
000018-92.2021.8.08.0064

APTE :
H
ERON GONÇALVES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV E ART. 121, §2º, IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 14, INCISO II, EM PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida, o que ocorre in casu, sendo inviável dizer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Para que seja caracterizado o homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal, faz-se necessário que o agente esteja dominado pela violenta emoção, que a reação do réu seja decorrente da injusta provocação da vítima, sendo imprescindível, ainda, que o crime ocorra logo em seguida à injusta provocação, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Pela prova testemunhal e documental acostada no caderno processual, restou devidamente comprovado que o réu tentou ceifar a vida da vítima, haja vista que disparou três vezes em sua direção, além de ter chutado o joelho e o braço da ofendida, a fim de conferir se o homicídio havia se consumado, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal.

4. O redimensionamento da pena-base ao mínimo legal só se faz possível quando o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para considerar os vetores judiciais desfavoráveis ao réu forem inidôneos. No presente caso, o magistrado sentenciante corretamente exasperou as penas-bases, utilizando-se de fundamentação suficiente, e aplicando pena proporcional à conduta delituosa praticada.

5. O apelante percorreu quase todo o iter criminis, atirando três vezes em direção à vítima, tendo atingido suas costas e sua barriga. Ainda, retornou ao ambiente em que ela se encontrava para chutá-la, objetivando, com isso, verificar se a vítima realmente estava morta, não tendo o crime se consumado tão somente em razão da vítima ter se fingido de morta, devendo ser mantida a fração redutora mínima do art. 14, inciso II, do Código Penal.

6. O entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que a avaliação das provas trazidas nos autos é de competência exclusiva dos jurados, que entenderam que a motivação que incitou o homicídio se trata de razão insignificante, desproporcional e desarrazoada, isto é, a causa que ensejou a conduta delituosa não é motivo suficiente para que um homem médio assim agisse, devendo ser mantida a qualificadora de motivo fútil.

7. O crime de homicídio ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o apelante invadiu a residência das vítimas, tendo antes desligado o disjuntor, o que certamente dificultou a defesa os ofendidos, diante da dificuldade de visualização. Ademais, uma das vítimas foi atingida pelos disparos de arma de fogo nas costas, o que reforça a tese de que foi surpreendida.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça
através da
2ª Câmara Criminal, à unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000018-92.2021.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERON GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Vieram os autos a minha relatoria em razão de suspeição do E.Relator Eder Pontes da Silva.

Assim, conforme consta já mencionado nos autos, c
uidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Heron Gonçalves
, em face da sentença de fls. 326/334 dos autos físicos (id. 2932281), prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara (fls. 323/325 dos autos físicos), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o recorrente pelos crimes do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
quanto à vítima Paulo Manoel Machado, e no
art. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, quanto à vítima Marisa Viana da Silva,
na forma do artigo 69, do mesmo Codex
, ao cumprimento da pena total definitiva de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
sediadas às fls. 357/385 dos autos físicos, a defesa do apelante aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, e, em razão disso, pugna (
i
) pela desclassificação do crime de homicídio qualificado que resultou na morte da vítima Paulo Manoel Machado, para o crime de homicídio privilegiado.

Por sua vez, no que tange ao crime praticado contra a vítima Marisa Viana da Silva, pleiteia (
ii
) a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal.

Subsidiariamente, requer (
iii
) o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, (
iv
) a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 14, inciso II, do CP, no
quantum
redutor máximo de 2/3 (dois terços), e (
v
) o decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do artigo 121, §2°, do Código Penal.

Em
contrarrazões
, às fls. 386/388 (id. 2932281), o
parquet
estadual pugnou pelo improvimento do recurso interposto, requerendo a manutenção incólume da sentença primeva,
tendo a
Procuradoria de Justiça, em
parecer
prestado no id. 2975392,
se manifestado no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

Vitória- ES,
17

de
outubro
de 20
22
.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
000018-92.2021.8.08.0064

APTE :
H
ERON GONÇALVES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme mencionado no relatório, vieram os autos a minha relatoria em razão de suspeição do E.Relator Eder Pontes da Silva.

Assim, conforme consta já mencionado nos autos, c
uidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Heron Gonçalves
, em face da sentença de fls. 326/334 dos autos físicos (id. 2932281), prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara (fls. 323/325 dos autos físicos), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o recorrente pelos crimes do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
quanto à vítima Paulo Manoel Machado, e no
art. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, quanto à vítima Marisa Viana da Silva,
na forma do artigo 69, do mesmo Codex
, ao cumprimento da pena total definitiva de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
sediadas às fls. 357/385 dos autos físicos, a defesa do apelante aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, e, em razão disso, pugna (
i
) pela desclassificação do crime de homicídio qualificado que resultou na morte da vítima Paulo Manoel Machado, para o crime de homicídio privilegiado.

Por sua vez, no que tange ao crime praticado contra a vítima Marisa Viana da Silva, pleiteia (
ii
) a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal.

Subsidiariamente, requer (
iii
) o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, (
iv
) a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 14, inciso II, do CP, no
quantum
redutor máximo de 2/3 (dois terços), e (
v
) o decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do artigo 121, §2°, do Código Penal.

Em
contrarrazões
, às fls. 386/388 (id. 2932281), o
parquet
estadual pugnou pelo improvimento do recurso interposto, requerendo a manutenção incólume da sentença primeva,
tendo a
Procuradoria de Justiça, em
parecer
prestado no id. 2975392,
se manifestado no mesmo sentido.

Transcrevo o que consta na
representação
edificada pelo Ministério Público sobre os fatos em apuração.

“
Consta nos autos do inquérito Policial que, na data 16 de janeiro de 2021, aproximadamente as 20hl0min, na residência da vítima, no Bairro Boa Vista, Zona Rural de Ibatiba, na Vila do Tachico, depois do ProMorar 02, depois do cemitérios, antes da Madeireira Gouvea, o denunciado HERON GONÇALVES, externando evidente intenção torpe homicida, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima Paulo Manoel Machado, ceifou a vida desta, por meio de disparos de arma de fogo. Na mesma oportunidade, externando evidente intenção homicida, por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima Marisa Viana da Silva, tentou a vida desta, por meio de disparos de arma de fogo, não alcançando seu intento por motivo alheio à sua vontade.

Conforme apurado, na data supramencionada, as vítimas estavam na residência de Marisa Viana da Silva, onde ambos habitavam, quando o denunciado Heron, vestido com capuz e máscara tipo ninja (mídia de fl. 37), desligou o disjuntor do imóvel, entrou na casa e começou a efetuar disparos de arma de fogo contra as vítimas, com auxilio de uma lanterna (auto de apreensão de fl 14). Consta no expediente investigatório que a primeira vítima a ser alvejada foi Marisa Viana da Silva que, após tentar correr caiu após ser atingida
por um disparo de arma de fogo em suas costas.

Ao ver a v
ítima caída, o denunciado ainda efetuou um disparo em sua
região abdominal (laudo de fl. 98). Marisa, percebendo que o denunciado não iria cessar seu intento homicida, se fingiu de morta. Ato contínuo, o denunciado passou a efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima Paulo Manoel Machado, que veio a óbito no local (laudo cadavérico de fls. 99/1 00). O denunciado ainda se voltou para o local em que estava a vítima Marisa e a chutou, no intento de conferir se ainda estava viva e, crendo que ela havia morrido, deixou o local.
(fls. 257/260-v):
Não obstante a denúncia ter sido capitulada no artigo art.121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) na forma do art.14, inciso II, do Código Penal, quanto à vítima Marisa Viana da Silva, o caso é de emendatio libelli, vez que, na verdade, o tipo penal se encontra esculpido pelo Código Penal, art.121, §2°, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), na forma do art.14, inciso II,
eis que o crime foi praticado contra a vítima por condições do sexo feminino, bem como num contexto de violência doméstica e familiar, haja vista a existência de relacâo extraconjugal havida entre a vítima e o denunciado, ou seja, relação íntima de afeto
.”

Com isso, nota-se que as condutas do ora apelante estão fartamente demonstradas na
denúncia, sendo o modus operandi empregado pelo denunciado apto a demonstrar que o homicídio que resultou na morte de Paulo Manoel Machado foi cometido por motivo fútil, e que tanto o mencionado delito, quanto o homicídio tentado contra a vítima Marisa Viana da Silva, foram cometidos mediante recursos que dificultaram a defesa das vítimas.

Assim, considerando que na fase de pronúncia eventuais dúvidas acerca da autoria delitiva devem ser dirimidas em favor da sociedade, e, entendendo o magistrado a quo suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado e sujeito ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Após, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara (fls. 323/325 dos autos físicos), o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime capitulado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal quanto à vítima Paulo Manoel Machado, e no art. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, quanto à vítima Marisa Viana da Silva, na forma do artigo 69, do mesmo Codex, ao cumprimento da pena total definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em razões recursais sediadas às fls. 357/385 dos autos físicos, a defesa do apelante aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, e, em razão disso, pugna (i) pela desclassificação do crime de homicídio qualificado que resultou na morte da vítima Paulo Manoel Machado, para o crime de homicídio privilegiado.

Por sua vez, no que tange ao crime praticado contra a vítima Marisa Viana da Silva, pleiteia (ii) a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal. Subsidiariamente, requer (iii) o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, (iv) a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 14, inciso II, do CP, no quantum redutor máximo de 2/3 (dois terços), e (v) o decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do
artigo 121, §2°, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, a condena
ção, bem como a pena imposta ao réu, faz-se necessário adentrar no mérito da causa, com o propósito de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, já que a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Conforme consta na
Constituição Federal,
esta
assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão.

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas para embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada, exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Sobre o tema, afirma Eugênio Pacelli que:

"não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”.
(Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144).

Oportuno salientar ainda, que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Quero dizer, unicamente a decisão dos jurados que não encontra nenhum apoio na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas. Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

[...] O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 028180009582, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190133335, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021).

No caso em apreço, compulsando detidamente os autos, verifica-se que deles constam
elementos suficientes para sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no auto de apreensão de fls. 18/40, auto de constatação de arma de fogo de fl. 19, boletim unificado de fls. 20/25, laudo médico de fls. 101/102 e 137, laudo pericial de fls. 108/122, laudo de exame cadavérico de fls. 103/104, depoimentos prestados pelos Policiais Militares em sede policial às fls. 08/10 e 11/13, e em juízo à mídia audiovisual de fl. 56, depoimento prestado pelo réu, em sede policial às fls. 14/15, e em júri à fl. 349, e, por fim, depoimento prestado pela vítima, em sede policial às fls. 97/99, e em juízo à mídia audiovisual de fl. 56.

Não obstante, a defesa sustenta que a decisão dos jurados foi equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, afirmando que o crime praticado em face da vítima Paulo Manoel Machado deve ser desclassificado para o delito de homicídio privilegiado, bem como o homicídio tentado praticado contra a vítima Marisa Viana da Silva, merece ser desclassificado para o crime de lesão corporal, por inexistir
animus necandi
na conduta. Todavia, não merecem amparo as teses defensivas, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de desclassificação do homicídio qualificado para o delito de homicídio privilegiado, sustenta a defesa que há mais de 45 (quarenta e cinco) dias o réu estava sofrendo abusos e provocações por parte da vítima, que se deslocava até a sua oficina para afrontá-lo, conforme narrado pelo réu em seu interrogatório em juízo (mídia à fl. 253 ), e na sessão do Júri (mídia à fl. 349).

Ainda, de acordo com o apelante, a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a também ofendida Marisa Viana da Silva, que foi companheira do acusado por um período aproximado de 02 (dois) anos, após o réu abandonar um casamento de 17 (dezessete) anos para viver a relação amorosa com ela. Somado a isso, o apelante sustenta que ainda mantinha contato com Marisa Viana da Silva, circunstância que lhe dava esperança de reatar a relação.

Dessa forma, pelas mencionadas razões, a defesa sustenta que o réu cometeu o crime mediante violenta emoção, já que, após receber inúmeras provocações do companheiro de Marisa Viana da Silva, deslocou-se até a casa das vítimas e realizou os disparos que culminaram na morte da vítima Paulo Manoel Machado, afirmando, com isso, que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, devendo, portanto, o crime de homicídio qualificado ser desclassificado pelo crime de homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal.
Todavia, entendo que o pedido da defesa não merece prosperar.

Explico.

No que tange
à violenta emoção, destaco o entendimento do jurista Guilherme Nucci, o qual, ao se manifestar sobre o tema, aduz que:

“
A emoção, na lição de HUNGRIA, “é um estado de ânimo ou de consciência caracterizado por uma viva excitação do sentimento”, podendo levar alguém a cometer um crime. Configura a hipótese do homicídio privilegiado, quando o sujeito está dominado pela excitação dos seus sentimentos (ódio, desejo de vingança, amor exacerbado, ciúme intenso) e foi injustamente provocado pela vítima, momentos antes de tirar-lhe a vida.”(NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal: parte geral: arts. 121 a 212 do código penal – 5. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pg. 23)

Dessa forma, pode-se concluir que os requisitos necessários para configurar o crime de homicídio privilegiado são: (i) que o agente esteja dominado pela violenta emoção, que (ii) a reação do réu seja decorrente da injusta provocação da vítima, sendo necessário, ainda, (iii) que o crime ocorra logo em seguida à injusta provocação.

Ademais, no que se refere à análise contextual da injusta provocação da vítima, o autor supracitado expõe que:

“
Nesse caso, é fundamental considerar o cenário onde estão inseridos ofensor e destinatário da ofensa. Este, somente pode alegar domínio de violenta emoção quando a agressão verbal fugir completamente ao seu cotidiano e à sua expectativa. Pessoas que estão habituadas à troca de injúrias, com relativa frequência, não podem, de um momento para outro, sentir-se violentamente emocionadas com algum insulto que lhes seja dirigido.” (NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal: parte geral: arts. 121 a 212 do código penal – 5. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pg. 25)

No caso em apreço, ao analisar o interrogatório do apelante em sede judicial (mídia audiovisual de fl. 253), bem como no Tribunal de Júri (mídia audiovisual de fl. 349), verifico que as ofensas proferidas pela vítima não são aptas a ensejar tamanha fúria e violência contra o ofendido.

Digo isso pois, conforme consta nas declarações do réu, a vítima passava todos os dias pela oficina do apelante, com o intuito de rir e debochar dele, sem especificar, contudo, qual seria a agressão verbal capaz de incitar o ocorrido, limitando-se a dizer que o réu "o encarava e debochava".

Ademais, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, o artigo 121, §1º, do Código de Processo Penal é expresso no sentido de que a ação delituosa deve ocorrer logo em seguida à injusta provocação, o que não se verifica no caso dos autos.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, I, IV E VI, E ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRIVILÉGIO. ART. 121, §1º, CP. AFASTAMENTO PELOS JURADOS APOIADO NAS PROVAS DOS AUTOS. PENA-BASE
CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO EM OUTRAS FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTES. MOTI
V
O TORPE. CIÚMES. SU
R
PRESA. IDONEIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTES DO MOTIVO TORPE OU DA SURPRESA. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6M (UM SEXTO). ATENUANTE DA INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. PATAMAR DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “[...] 2. Para a caracterização do homicídio privilegiado, se fazia mister que o apelante comprovasse ter agido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, decorrente de injusta provocação da vítima, o que não logrou demonstrar até o presente momento. [...]”. (TJES; RSE 0012344-17.1996.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 28/06/2017; DJES 03/07/2017) APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP.

“
[...] 3. A tese do homicídio privilegiado salientada pela defesa não possui alento face a verdade material apurada, pois para configuração da causa de diminuição de pena prevista no §1º, do artigo 121, do CODEX criminal, é necessário que o delito seja cometido sob o domínio de violenta emoção e logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se vislumbra nos autos. [...]”. (TJES; Apl 0002529- 38.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/07/2019; DJES 08/07/2019)

Dessa forma, não restando demonstrado que o apelante cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, é inviável proceder a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o privilegiado, previsto no §1º, do artigo 121 do Código Penal.

Prosseguindo, quanto ao crime praticado contra a vítima Marisa Viana da Silva, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, do Código Penal.
Para tanto, afirma que o recorrente jamais tentou ceifar a vida da vítima, tendo em vista que os disparos que acertaram a ofendida não foram intencionais, e só ocorreram em razão dela passar na frente da vítima Paulo Manoel Machado no momento em que foram disparados os tiros. Ademais, assevera que caso o réu, de fato, desejasse ceifar a vida da ofendida, nada o impediria de recarregar sua arma, e atirar novamente nela.

No entanto, verifico que os fundamentos apresentados pela defesa não merecem prosperar. Isso porque, a vítima Marisa Viana da Silva, ao se manifestar em juízo (mídia audiovisual de fl. 56), confirmou os acontecimentos narrados na exordial. Aduz, que no dia dos fatos, ela e seu companheiro estavam sentados na varanda de sua casa, quando de repente um indivíduo encapuzado invadiu sua residência e desligou o disjuntor de sua casa. Afirma, que o réu ligou uma lanterna e começou a disparar em direção às vítimas, tendo o primeiro tiro atingido a cadeira em que estava sentada, ocasião na qual começou a correr. Logo em seguida, o acusado voltou a atirar em direção à vítima Marisa Viana da Silva, que foi atingida em região próxima à sua coluna, motivo pelo qual caiu no chão de sua residência.

Nesse momento, afirma que insistiu para que o apelante parasse de atirar contra ela e seu marido, sendo atingida pela terceira vez em sua barriga. Em razão disso, fingiu-se de morta, a fim de evitar que o crime de homicídio contra ela se consumasse. Todavia, não satisfeito com os três tiros proferidos contra a vítima, o denunciado se dirigiu em direção a ela e chutou seu joelho e seu braço, a fim de confirmar a consumação do crime, momento em que ela se fingiu de morta.

Por sua vez, os Policiais Militares Jessé Clemente de Souza e Jhonathan Freitas dos Santos, ao se manifestarem em juízo (mídia audiovisual de fl. 56), confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial (fls. 08/10 e fls. 11/13), afirmando que no dia dos fatos, os policiais receberam uma solicitação no rádio da viatura, tenso em vista que os vizinhos do local ouviram os disparos de arma de fogo e chamaram a polícia. Contam, que ao chegarem no local, avistaram a vítima Marisa Viana da Silva caída no chão de sua residência, e, quando questionada, prontamente disse que o autor dos fatos tinha sido o “nonóia”.

Posteriormente, questionaram aos civis onde o “nonóia” residia, sendo eles direcionados à casa do recorrente Heron Gonçalves, que autorizou a entrada dos policiais em sua casa, tendo lá sido encontrado um revólver calibre .22, um conjunto de roupas molhadas, e uma lanterna, que o apelante posteriormente confessou ter sido utilizada na empreitada criminosa. Após, o apelante confessou aos policiais a prática delitiva, indicando, inclusive, o local onde escondeu o revólver utilizado para o cometimento dos crimes.

Nesse momento, urge mencionar que a jurisprudência pátria atribui especial relevância probatória ao depoimento prestado pelos policiais, agentes públicos no exercício de sua função e dotados de fé pública, especialmente quando tais depoimentos são corroborados por outros elementos presentes nos autos.

Além disso, é imprescindível destacar que o crime de homicídio tentado contra a vítima Marisa Viana da Silva ocorreu na clandestinidade, ou seja, sem a presença de testemunhas. Dessa forma, é atribuído ao depoimento da vítima uma relevância especial, não havendo nenhuma irregularidade em considerar tal depoimento como meio de prova, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. “[...] 2. Nos crimes praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos, não havendo nenhuma irregularidade em considerar o depoimento da ofendidacomo meio de prova.
Ademais, do teor do art. 206, do CPP, a vítima não está dentre as exceções ao compromisso de dizer a verdade, sendo seu testemunho perfeitamente válido. Preliminar rejeitada. [...]”. (TJES; RSE 0031902-41.2016.8.08.0024; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 16/12/2020; DJES 18/01/2021)

Assim, pela prova testemunhal e documental acostada no caderno processual, restou devidamente comprovado que o réu tentou ceifar a vida da vítima Marisa Viana da Silva, haja vista que disparou três vezes em sua direção, além de ter chutado o joelho e o braço da ofendida, a fim de conferir se o homicídio havia se consumado.

Dessa forma,
não é possível acolher o pedido da defesa no tocante à desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal
.

Prosseguindo, passo a analisar os pedidos referente à dosimetria da pena. Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68 caput do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria, o Juiz
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, fixou a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão quanto ao crime que culminou na morte da vítima Paulo Manoel Machado, e em 12 (doze) anos de reclusão quanto ao crime cometido contra a vítima Marisa Viana da Silva
, tendo, em ambos os casos, expressamente consignado a existência de duas circunstância judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade do agente e as consequências do crime.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo
entendeu ser desfavorável ao réu, haja vista que efetuou diversos disparos de fogo contra as vítimas, dentro da própria casa dos ofendidos. Ademais, no que tange à vítima Marisa Viana da Silva, além dos três disparos de arma de fogo que lhe foram direcionados, o réu só encerrou a empreitada criminosa após chutá-la no braço e na perna, a fim de verificar se a vítima estava morta, de modo que a conduta do apelante enseja maior Reprovabilidade.

Por sua vez, quanto às
consequências extrapenais
, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado também é idônea. Isso porque, crimes dessa natureza, qual seja, contra a vida, quando praticados em áreas interioranas, geralmente acarretam um temor generalizado na população.

Ademais, assim como apresentado na sentença, quanto à vítima Marisa Viana da Silva, é possível verificar que as consequências decorrentes dos fatos narrados na inicial estão descritas no laudo médico, fotografia e demais elementos acostados aos autos.

Dessa forma, verifico que as penas-base outrora impostas não merecem serem alteradas, pois fundamentadas de forma suficiente, e aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em vista disso, mantenho as penas-bases em
15 (quinze) anos de reclusão quanto ao crime que culminou na morte da vítima Paulo Manoel Machado
, e em
12 (doze) anos de reclusão quanto ao crime cometido contra a vítima Marisa Viana da Silva
.

Prosseguindo, na segunda fase, em relação ao crime cometido em face da vítima Paulo Manoel Machado, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), bem como a agravante de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), de modo que a pena intermediária foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em relação ao delito cometido contra a vítima Marisa Viana da Silva, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão. Nesse momento, verifico que não houve nenhuma irresignação recursal sobre essa fase, motivo pelo qual mantenho as penas intermediárias previstas na sentença de primeira instância.

Por derradeiro, na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena quanto ao crime que vitimou Paulo Manoel Machado, tendo a pena definitiva sido estabelecida em 14 (quatorze) anos de reclusão. Já em relação ao crime praticado em face de Marisa Viana da Silva, foi considerada a causa de diminuição da pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado na modalidade tentada, de modo que foi aplicada a fração redutora mínima de 1/3 (um terço), e fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão. Nesse momento, a defesa do apelante pleiteia a aplicação da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Para tanto, afirma que quanto mais longe do resultado morte, maior deveria ser a aplicação da causa de diminuição, aduzindo que, no caso em apreço, o laudo médico de fl. 124 demonstrou que os ferimentos sofridos pela vítima não resultaram em perigo de vida, motivo pelo qual a minorante deve ser aplicada no
quantum
máximo.

No entanto, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar, considerando que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, atirando três vezes em direção à vítima, tendo atingido suas costas e sua barriga. Ainda, retornou ao ambiente em que ela se encontrava para chutá-la, objetivando, com isso, verificar se a vítima realmente estava morta, não tendo o crime se consumado tão somente em razão da vítima ter se fingido de morta.

Além disso, destaco que diferentemente do que foi exposto pela defesa, os ferimentos sofridos pela vítima foram graves, a tal ponto que ela teve que ser internada em caráter de urgência, conforme disposto no Laudo de Médico de fl. 137.

De igual forma se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.[...]. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração

da causa de diminui
ção
. [...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc.2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, CP. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO EM QUE ACIRCUNSTÂNCIA ESTAVA REVOGADA PELA LEI Nº 13654/2018. MAJORANTE DECOTADA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À METADE MANTIDA. [...]. 3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
itercriminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica. [...].
(TJES; APCr 0015403- 11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

Dito isso, mantenho a fração redutora mínima aplicada na sentença, qual seja, de 1/3 (um terço), mantendo a pena definitiva quanto ao crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Marisa Viana da Silva em 08 (oito) anos de reclusão.

Por fim, a defesa do acusado postula o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do artigo 121, §2º, inciso II, do CP, que dizem respeito, respectivamente, ao motivo fútil, e à impossibilidade de defesa da vítima.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, a defesa do réu aduz que não pode ser reconhecida quando precedida de uma acalorada discussão. Além disso, questiona o motivo pelo qual a presente qualificadora foi reconhecida no crime de homicídio contra a vítima Paulo Manoel Machado, e não foi reconhecida no delito de homicídio tentado contra a vítima Marisa Viana da Silva, já que o modo de agir do apelante supostamente foi o mesmo em ambos os crimes.

Pois bem.

No que se refere ao primeiro argumento, é sabido que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que a avaliação das provas trazidas nos autos é de competência exclusiva dos jurados, bem como que nem sempre o entrave anterior ocorrido entre o agente e a vítima é suficiente para causar no agressor uma desordem emocional capaz de alterar seu estado de ânimo. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E III DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO TRIBUNAL DO JÚRI. FORMA PRIVILEGIADA. VIOLENTA EMOÇÃO. TESE AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE PELA ENTREGA DE MATERIAL AOS JURADOS DURANTE A SESSÃO “[...] 3.
A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. A tese do privilégio foi rejeitada pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a qualificadora do motivo fútil,
o que evidencia que os jurados entenderam que o entrevero havido
entre recorrente e v
ítima não teve a relevância suficiente para causar naquele uma desordem emocional capaz de lhe alterar significativamente o estado de ânimo. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; APCr 0000134-33.2017.8.08.0034; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 29/01/2020; DJES 03/02/2020)

No caso dos autos, verifico que apesar de o réu ter se sentido ofendido com os deboches e risadas supostamente praticados pela vítima Paulo Manoel Machado, a ponto de, inclusive, requerer o reconhecimento do homicídio privilegiado, observa-se que
o entendimen
t
o dos jurados foi no sentido de que a motivação que incitou o homicídio se trata de motivação insignificante, desproporcional e desarrazoada
, isto é, a causa que ensejou a conduta delituosa não é motivo suficiente para que um homem médio assim agisse.

Por sua vez, quanto ao argumento de que como a qualificadora não foi reconhecida no crime tentado, logo também não deveria ser reconhecida no crime de homicídio, uma vez que o apelante agiu do mesmo modo em ambos os crimes, verifico que também não merece prosperar. Digo isso, pois o reconhecimento da qualificadora não está relacionado ao modo de execução da prática delitiva, mas sim na motivação que levou o indivíduo a matar determinada pessoa.

No presente caso, destaco que a motivação do apelante para matar a vítima Paulo Manoel Machado foi fútil, haja vista tratar-se de uma clara situação de ciúme por ele estar morando com sua ex companheira, combinado com discussões irrelevantes e imaturas, de modo que a qualificadora foi corretamente reconhecida pelos jurados.

Em contrapartida, quanto ao crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Marisa Viana da Silva, ao analisar os autos, é possível afirmar que tal delito só ocorreu pois a vítima também se encontrava em casa no momento dos fatos, e estava o tempo todo ao lado de seu companheiro, de modo que o réu não a privou dos disparos de arma de fogo, de modo que os jurados entenderam que o crime se deu por motivação fútil.

Por fim,
a defesa do apelante requer o afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, do CP (impossibilidade de defesa da vítima por surpresa)
. Para tanto, afirma que em razão dos desentendimentos pretéritos ocorridos entre a vítima e o apelante, é inviável aceitar a tese de surpresa, uma vez que, nas palavras da defesa “
quem provoca deve estar preparado para a reação
.”.

Alega, ainda, não ser possível o reconhecimento do elemento surpresa, uma vez que o acusado caminhou em direção à vítima, dando-lhe tempo de prever o que poderia acontecer. Além disso, pontua que os disparos aconteceram na parte frontal da vítima, motivo pelo qual requer o afastamento da presente qualificadora.

No entanto, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar. Como outrora analisado, os desentendimentos existentes entre a vítima Paulo Manoel Machado e o réu não foram exacerbados, não podendo o acusado se apoiar nesse argumento para justificar o cometimento dos crimes narrados na inicial.

Ademais, destaco que o elemento surpresa encontra-se devidamente evidenciado, haja vista que o apelante invadiu a residência das vítimas, tendo antes desligado o disjuntor, o que certamente dificultou a defesa os ofendidos, diante da dificuldade de visualização.

Também, não se pode deixar de rememorar que a vítima Marisa Viana da Silva aduz, em seu depoimento prestado em sede judicial (mídia de fl. 56), que foi atingida pelos disparos de arma de fogo nas costas, que reforça a tese de que ela foi surpreendida.

Em situação muito similar, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entendeu que nas hipóteses em que os disparos de arma de fogo ocorrem pelas costas da vítima, fica clara a existência de elementos que demonstrem a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TESES EM PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA-BASE MANTIDA. QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “[...] Comprovado que a motivação do crime teria sido uma traição conjugal envolvendo a ex-mulher do apelante e que a vítima, no momento dos fatos, foi atingida pelo disparos de arma de fogo pelas costas, fica clara a existência de elementos para justificar a manutenção da qualificadora do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Precedente do STJ. (TJES; APCr 0000507- 72.2019.8.08.0041; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/07/2022; DJES 22/07/2022)

Por fim, ainda, entendo por oportuno destacar que, diante da existência de duas qualificadoras no caso em exame, a qualificadora em comento, que diz respeito ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, foi acertadamente valorada na segunda fase da dosimetria, como a agravante do artigo 61, II, "c", do Código Penal.

Portanto, verifico que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
a ele N
EGO
P
ROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
000018-92.2021.8.08.0064

APTE :
H
ERON GONÇALVES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV E ART. 121, §2º, IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 14, INCISO II, EM PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida, o que ocorre in casu, sendo inviável dizer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Para que seja caracterizado o homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal, faz-se necessário que o agente esteja dominado pela violenta emoção, que a reação do réu seja decorrente da injusta provocação da vítima, sendo imprescindível, ainda, que o crime ocorra logo em seguida à injusta provocação, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Pela prova testemunhal e documental acostada no caderno processual, restou devidamente comprovado que o réu tentou ceifar a vida da vítima, haja vista que disparou três vezes em sua direção, além de ter chutado o joelho e o braço da ofendida, a fim de conferir se o homicídio havia se consumado, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal.

4. O redimensionamento da pena-base ao mínimo legal só se faz possível quando o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para considerar os vetores judiciais desfavoráveis ao réu forem inidôneos. No presente caso, o magistrado sentenciante corretamente exasperou as penas-bases, utilizando-se de fundamentação suficiente, e aplicando pena proporcional à conduta delituosa praticada.

5. O apelante percorreu quase todo o iter criminis, atirando três vezes em direção à vítima, tendo atingido suas costas e sua barriga. Ainda, retornou ao ambiente em que ela se encontrava para chutá-la, objetivando, com isso, verificar se a vítima realmente estava morta, não tendo o crime se consumado tão somente em razão da vítima ter se fingido de morta, devendo ser mantida a fração redutora mínima do art. 14, inciso II, do Código Penal.

6. O entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que a avaliação das provas trazidas nos autos é de competência exclusiva dos jurados, que entenderam que a motivação que incitou o homicídio se trata de razão insignificante, desproporcional e desarrazoada, isto é, a causa que ensejou a conduta delituosa não é motivo suficiente para que um homem médio assim agisse, devendo ser mantida a qualificadora de motivo fútil.

7. O crime de homicídio ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o apelante invadiu a residência das vítimas, tendo antes desligado o disjuntor, o que certamente dificultou a defesa os ofendidos, diante da dificuldade de visualização. Ademais, uma das vítimas foi atingida pelos disparos de arma de fogo nas costas, o que reforça a tese de que foi surpreendida.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça
através da
2ª Câmara Criminal, à unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator

Vitória/ES _23 de novembro de 2022_

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.